Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720920-53.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SÓSTENES SILVA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS DO RÉU E DAS VÍTIMAS. CONFORMIDADE COM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. MÉRITO. CAC. LIMITES PARA TRANSPORTE DE ARMA. CONDUTA IRREGULAR DO ACUSADO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não existe ilegalidade na atuação da polícia militar a contaminar a entrada dos agentes no local de trabalho do réu para realização de buscas, tendo em vista a situação de flagrância, hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, conforme art. 5o, XI, a Constituição Federal. 2. Os possuidores do credenciamento CAC (colecionador, atirador esportivo e caçador) devem observar os limites legais previstos no Decreto no 9.846/2019, (vigente na época dos fatos, atualmente revogado pelo Decreto no 11.366/23) quando estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, apresentando documentos válidos, a saber: Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e Guia de Tráfego. 3. O descumprimento dos limites da autorização legal tipifica o crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente alega ser devida sua absolvição, ao argumento de que existiria nulidade das provas que lastrearam o decreto condenatório. Defende a ausência de dolo para a prática do crime, afirmando tratar-se de mera irregularidade administrativa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). O mesmo enunciado sumular aponta a deficiência da fundamentação do recurso. Nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Registre-se, ademais, que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/5/2024). Demais disso, deixou a parte recorrente de colacionar corretamente os julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Ainda que superados tais óbices, a análise da tese recursal demandaria novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002